Tribunal: TJDFT
Processo: 0702861-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZADA. PRELIMINARES REJEITADA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Juízo de admissibilidade. Não se conhece do recurso quando manifesta se afigura a falta de congruência e de coerência entre o pedido formulado em razões recursais e os fundamentos da decisão objurgada. Violação ao princípio da dialeticidade caracterizada.
2. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero da parte apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Deferida à apelante a gratuidade de justiça pelo juízo a quo, isenta está de recolher o preparo recursal. Deserção não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Valora-se como inestimável a causa que versa apenas sobre o montante percentual máximo que pode ser descontado em contracheque para adimplemento de contrato de empréstimo bancário consignado, visto que não há controvérsia instaurada sobre o valor total ou parcial do contrato bancário sob litígio.
5. Restituição genericamente deduzida de valores ditos indevidamente descontados pelo banco réu. Não merecem acolhimento pretensões deduzidas de forma genérica. A falta de pedido certo e determinado afronta a legislação processual civil, mais especificamente o disposto no art. 322 do CPC.
6. Simples alegação de ofensa à dignidade da pessoa humana por suposto desvio produtivo e perda de tempo útil não dá ensejo a indenização por dano moral. Hipótese em que não caracterizada, por qualquer modo, agressão a aspectos da personalidade humana (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Dever de indenizar por dano moral inexistente.
7. Não havendo condenação ou proveito econômico estimável e sendo irrisório o valor atribuído à causa, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
8. Conquanto a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não seja de observância obrigatória, em sendo os valores nela indicados condizentes com as balizas estabelecidas no art. 85, § 2o, do CPC - como ocorre no caso em testilha -, deve o órgão julgador assumir posição de deferência à opção legislativa consagrada no art. § 8o-A, aplicando-a no arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.
9. Apelação do réu não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.